Tribunal: TJDFT
Processo: 0711634-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NATUREZA INFORMAL. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESINTERESSE. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À VÍTIMA INCAPAZ. CURADORIA. SUPRIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pelos crimes de ameaça e denunciação caluniosa tentada, sob alegação de omissão quanto à inexistência de representação válida das vítimas idosas, especialmente diante de declaração extrajudicial de desinteresse da genitora e da ausência de termo específico em nome do genitor do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada ausência de representação válida da vítima MARIA, que teria declarado não desejar a instauração de procedimento criminal; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não examinar especificamente a representação em relação à vítima PEDRO, pessoa idosa interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já fundamentadamente apreciada.
4. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima em ver apurados os fatos, o que se evidencia pelo comparecimento à delegacia, registro de ocorrência e participação em atos processuais.
5. A declaração extrajudicial isolada da vítima MARIA, no sentido de não desejar registrar ocorrência, não afasta a representação quando o conjunto probatório demonstra atuação posterior e inequívoca no sentido da persecução penal.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da representação da vítima MARIA, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto a esse ponto.
7. Reconhece-se, contudo, omissão parcial do acórdão quanto à vítima PEDRO, pessoa interditada, suprida com a adoção da fundamentação da sentença, que reconheceu a legitimidade da representação exercida por sua curadora legal, MARIA, ao buscar amparo estatal também em favor do genitor incapaz do réu.
8. O suprimento da omissão não altera o resultado do julgamento, inexistindo efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.